Tribunal: TJES
Processo: 5006509-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/Importação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006509-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito tributário ajuizada objetivando a exclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. A sentença de origem julgou improcedente o pedido conforme o art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ autoriza a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica; (ii) determinar se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF e dos embargos de declaração no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, firmou entendimento vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4.
As etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são interdependentes e essenciais para o fornecimento ao consumidor final, razão pela qual não se pode dissociar os encargos correspondentes da operação que constitui o fato gerador do imposto.

5.
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ beneficia apenas contribuintes que, até 27/03/2017, tenham obtido decisão judicial com tutela de urgência ou evidência ainda vigente, situação não verificada nos autos.

6.
A pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF, embora relevante, não impede a aplicação imediata da tese firmada pelo STJ, dada a natureza provisória da medida cautelar que suspendeu dispositivos da LC nº 87/1996, bem como pela ausência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a possibilidade de sobrestamento do feito com base em eventual julgamento futuro do STF, autorizando o julgamento do mérito à luz da tese repetitiva vigente.

8.
A alegada ofensa a dispositivos constitucionais e à LC nº 194/2022 não afasta a aplicação da tese do Tema 986/STJ, que permanece obrigatória até eventual revisão pelo STF, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por se tratarem de etapas necessárias e indissociáveis da operação de fornecimento.

2. A pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF não obsta a aplicação da tese firmada no julgamento repetitivo.

3. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ não alcança contribuintes que não obtiveram tutela judicial anterior a 27/03/2017 com efeitos vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CF/1988, art. 146, III, “a”; CPC, arts. 487, I, 926 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgRg nos EREsp 1.323.199/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a r. sentença proferida no evento 11882880, integrada pela decisão do evento 11883337, pela magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito tributário
” ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 11883339), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a sentença deixou de analisar os aspectos constitucionais da matéria, especialmente a violação ao artigo 146, III, “a” da CF/88 e à Lei Complementar nº 194/2022; (II) é necessário o sobrestamento do processo em razão da prejudicialidade externa, diante da pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF e dos embargos de declaração no Tema 986 do STJ; (III) a Lei Complementar nº 194/2022 exclui expressamente da base de cálculo do ICMS os encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica; (IV) as tarifas TUST e TUSD são serviços-meio, não configurando fato gerador do ICMS, pois não correspondem ao fornecimento de energia elétrica em si; (V) a inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de violar a competência constitucional atribuída às leis complementares.

Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária que obrigasse a apelante ao pagamento de ICMS incidente sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, sustentando que o tributo deve incidir exclusivamente sobre a energia elétrica efetivamente consumida.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, segundo o qual “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS
”. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão das mencionadas tarifas na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em virtude da pendência de julgamento da ADI nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre esclarecer que, apesar da pertinência da tese, a medida cautelar deferida naquela ação direta encontra-se em vigor e suspendeu os efeitos do artigo 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/96, incluído pela LC nº 194/2022. Contudo, a natureza provisória da decisão não impede a apreciação do mérito da presente demanda, notadamente diante da firme orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, firmou entendimento no sentido de que: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Referida tese foi aprovada com modulação de efeitos pelo Ministro Relator Herman Benjamin, beneficiando apenas os contribuintes que, até 27.03.2017, tenham sido contemplados com decisões judiciais com tutela de urgência ou de evidência ainda vigentes, excepcionando-se aqueles que não ajuizaram demanda, os que o fizeram sem tutela, com tutela condicionada a depósito judicial ou obtida após a referida data.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos excepcionais estabelecidos para a modulação dos efeitos da decisão do STJ, nem tampouco há demonstração de decisão transitada em julgado em favor da apelante anterior a 27.03.2017, circunstância que atrai a incidência imediata da tese firmada no Tema nº 986.

Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por WEBCONTINENTAL LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, além da compensação dos valores indevidamente recolhidos, ou, alternativamente, o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema STJ 986. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica; (ii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo do Tema STJ 986. III. RAZÕES DE DECIDIR O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996. O entendimento firmado decorre da constatação de que as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são interdependentes e essenciais para viabilizar o consumo, de modo que não é possível desvinculá-las da operação que constitui o fato gerador do ICMS. A jurisprudência consolidada do STJ dispõe que o trânsito em julgado do paradigma representativo da controvérsia não é requisito para a aplicação de sua tese em casos análogos, afastando-se, assim, a possibilidade de sobrestamento do feito. Mantém-se incólume a sentença recorrida, pois o julgamento alinhou-se à jurisprudência dominante do STJ e à interpretação normativa pertinente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996, pois constituem etapas interdependentes e necessárias para a concretização do fato gerador. O trânsito em julgado de acórdão proferido em recurso repetitivo não é condição para a aplicação da tese firmada como precedente vinculante em casos similares. Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; ADCT, art. 34, § 9º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/08/2022; STJ, AgRg nos EREsp 1323199/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/02/2014. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5009934-83.2024.8.08.0024 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 19/12/2024)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – TUST E TUSD – TEMA 986/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou liminarmente a segurança pleiteada com vistas à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, com a compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à aferição da legalidade da inclusão dos encargos mencionados na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz do Tema 986/STJ. III. Razões de decidir 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema Repetitivo n.º 986, fixou tese vinculante no sentido de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ, REsp n.º 1.692.023/MT, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024). 4. A eficácia da decisão do repetitivo, apesar de não publicada quando da prolação da sentença impugnada, inicia-se com a disponibilização da respectiva ata de julgamento, conferindo-lhe aplicabilidade imediata. 5. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ não alcança a hipótese dos autos, pois não beneficia contribuintes “com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência”. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004871-14.2023.8.08.0024 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 STJ. INCIDÊNCIA DE TUST E TUST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tese repetitiva fixada quando do julgamento do Tema 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (RESP n. 1.692.023/MT). 2 - Acertada a Sentença recorrida, na medida em que a conclusão externada se encontra em consonância com a tese repetitiva fixada pelo STJ, no sentido de que não há ilegalidade na inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. 3 - Caso concreto não abarcado pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986, uma vez que a tutela de urgência, apesar de ter sido concedida em 06/06/2016, ou seja, antes de 27/03/2017 - data fixada no acórdão, não se encontra mais vigente desde a prolação do decisum recorrido, o que se deu em 25/04/2017, pelo que lícita a cobrança. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010081-78.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilerme Risso; Julg. 06/08/2024; DJES 27/08/2024)

Outrossim, embora a apelante sustente ofensa a dispositivos constitucionais e à Lei Complementar nº 194/2022, tais argumentos não afastam a incidência da tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos efeitos irradiam obrigatoriedade nos termos dos artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da ausência de trânsito em julgado de eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que venha a infirmar a jurisprudência atual.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois encontra-se alinhada com a orientação consolidada no STJ e não há, até o momento, decisão definitiva do STF que imponha interpretação diversa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
1
.

É como voto.

1
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, sem majoração os honorários advocatícios.